Tribunal: STF
Processo: ARE 1477444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVOGAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ABONO SALARIAL PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 298/2021 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. STF - RE 563.965. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 41. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, uma vez preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Pretensão de reforma da sentenga que julgou improcedente o pleito autoral consistente no restabelecimento do abono salarial (rubrica ABONO IPM PREVIDÉNCIA) aos proventos da parte recorrente, bem como ao pagamento das parcelas não pagas.



    2. Ao analisar detidamente os autos, tem-se que o abono salarial era benesse concedida aos servidores públicos inativos no mesmo valor da contribuição previdenciária prevista na Lei nº 9.099/2006. Contudo, houve a revogação da referida normal legal pela Lei Complementar nº 298/2021 (art. 55), a qual dispõe sobre o equacionamento do déficit atual e financeiro do regime de previdência dos Servidores do Município de Fortaleza, institui o Regime de Previdência Complementar e adequa o Regime Próprio de Previdência à EC º 103/2019, suprimindo o direito à percepção do referido abono salarial.



    3. Desse modo, entendo que agiu de forma acertada o Juízo recorrido, dada a inexistência de qualquer ilegalidade ou ofensa a princípio constitucional da irredutibilidade salarial alegada na inicial. Conforme salientado na sentença combatida, o pedido exordial implica na manutenção de regime jurídico anterior, fato vedado pela jurisprudência vinculante do STF (RE 563.965, com repercussão geral conhecida).



    4. Há de se destacar ainda o entendimento jurisprudencial dos mais diversos Tribunais da Federação no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, não podendo, portanto, à parte requerente a aplicação ou manutenção de lei revogada sob o argumento de respeito ao direito adquirido. (APC 0839008-18.2014.8.06.0001; Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Órgão julgador: 3a Câmara Direito Público; Data do julgamento: 27/05/2019).



    5. Precedentes da Turma Recursal: RI nº 0211026-97.2022.8.06.0001, Relator: Magno Gomes de Oliveira, data do julgamento e da publicação: 28/10/2022; RI nº 0265048-42.2021.8.06.0001, Relatora: Ana Paula Feitosa Oliveira, data do julgamento e da publicação: 21/10/2022; RI nº 0205624-35.2022.8.06.0001, Relator: André Aguiar Magalhães, data do julgamento e da publicação: 08/11/2022.



    6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    7. Condeno a parte recorrente vencida em custas e honorários, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c art 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, diante da gratuidade judiciária deferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente